Tribunal: TJES
Processo: 5002595-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002595-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE FELIPE ALVES ROSETTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO RGPS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jorge Felipe Alves Rosetti contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, sob fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica, exigida pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, para filhos inválidos maiores de 21 anos. O apelante alegou cerceamento de defesa e defendeu a presunção da dependência econômica com base na legislação federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e documental;
(ii) determinar se restou comprovada a dependência econômica do apelante em relação ao seu pai, nos termos exigidos pela legislação previdenciária estadual, para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem oportunizou a especificação de provas às partes, tendo o apelante requerido apenas prova pericial, de forma que não houve cerceamento de defesa. A não produção de prova testemunhal ou documental decorreu da própria inércia da parte.

Documentos apresentados apenas em grau recursal não foram admitidos por ausência de demonstração de sua novidade ou da impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 434 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

A LC/ES nº 282/2004 exige, para fins de dependência de filho maior inválido, além da invalidez antes dos 21 anos, a comprovação de coabitação com o segurado ou de recebimento de recursos para subsistência, ausência de bens e renda inferior a um salário-mínimo.

A certidão de casamento com averbação de divórcio, os registros de residência e a renda oriunda de aposentadoria por invalidez com adicional de 25% não atendem aos critérios legais de dependência econômica exigidos pelo regime próprio estadual.

As transferências bancárias realizadas pelo falecido ao apelante, sem contextualização ou comprovação de que se destinavam à subsistência, não se mostram suficientes para configurar dependência econômica nos moldes da LC/ES nº 282/2004.

A presunção de dependência econômica prevista no art. 16, §4º, da Lei 8.213/91 (RGPS) não se aplica automaticamente ao regime próprio de previdência social estadual, conforme a autonomia legislativa assegurada aos entes federativos pelo art. 40, §7º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento de produção de prova testemunhal ou documental na fase de especificação impede alegação de cerceamento de defesa em grau recursal.

A dependência econômica de filho inválido maior de 21 anos deve ser comprovada nos termos da legislação previdenciária estadual, não se aplicando, automaticamente, a presunção prevista no RGPS.

A existência de aposentadoria por invalidez com rendimento superior ao salário-mínimo impede o reconhecimento da dependência econômica nos moldes exigidos pela LC/ES nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §7º; CPC/2015, arts. 357, II, 434, 435 e 85, §11; LC/ES nº 282/2004, art. 5º, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1627511/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; TJ-DF, ApCiv 0705076-74.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 08.07.2020; TJ-MG, ApCiv 0052224-54.2017.8.13.0074, Rel. Des. Jair Varão, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5002595-73.2024.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JORGE FELIPE ALVES ROSETTI
contra a sentença ID 10877309, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava a percepção do benefício previdenciário de pensão por morte em razão de sua condição de dependente maior de 21 (vinte um) anos. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,
alega
o
recorrente em suas razões recursais
ID 10877311
que
:
a)

o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao não fixar os pontos controvertidos e não oportunizar a produção de prova testemunhal e documental para demonstrar a coabitação e a ajuda mútua com seu pai, violando o art. 357, II, do CPC/
15
;
b)

a dependência econômica entre pais e filhos inválidos é presumida pela Lei 8.213/91 (art. 16, I, c/c §4º) e que a exigência de prova da dependência pela LC 282/2010 do ES fere o princípio da isonomia
;
c)

a afirmação de que seria empresário, sustentando erro material na sentença e que a renda auferida por aposentadoria por invalidez do INSS (com adicional de grande invalidez) não descaracteriza sua dependência econômica;
d)
morava com o pai e que as transferências bancárias comprovam a ajuda mútua.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o ora apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por ausência de fixação de pontos controvertidos.

Conforme se observa nos autos, após a contestação, as partes foram intimadas para apresentar as provas que pretendiam produzir, tendo o ora apelante requerido exclusivamente a produção de prova pericial, a qual foi considerada imprestável para o caso, dado que a prova emprestada já foi considerada válida para efeitos de comprovação de sua invalidez.

Nesse contexto, o juízo singular, ao determinar que as partes especificassem as provas, cumpriu seu dever de sanear o processo e oportunizar a produção probatória, de modo que se o apelante deixou de requerer a produção de prova testemunhal ou documental para comprovar a dependência econômica naquele momento, não pode alegar cerceamento de defesa em sede recursal.

Ademais, a juntada de novos documentos na fase recursal, sem demonstração de que se tratam de documentos novos ou de que a parte estava impossibilitada de apresentá-los anteriormente, não é admitida, nos termos do art. 434 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ, segundo a qual
“A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1627511 MT 2019/0353762-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Por conseguinte, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, a questão central reside na comprovação da dependência econômica do apelante em relação ao seu genitor.

Nesse contexto, a LC Estadual nº 282/2004, aplicável ao caso, em seu art. 5º, IV, dispõe que os filhos maiores inválidos são dependentes do segurado, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos. Por sua vez, o §2º do mesmo artigo define que se considera economicamente dependente
“aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens”
.

O juízo
a quo
reconheceu
que
a invalidez
do recorrente foi
anterior aos 21 anos, utilizando laudo médico pericial de prova emprestada,
assim como a
condição de solteiro, visto que o
a
pelante é,
atualmente,
divorciado.

Contudo, a dependência econômica não restou comprovada,
pois a
certidão de
casamento com a averbação do
divórcio do
recorrente
indica que ele e sua ex-esposa residiam em Guarapari/
ES
até 12/05/2023,
fato que
torna improvável a coabitação sob o mesmo teto com o pai na época do óbito,
e
04/10/2023,
uma vez que o
de cujus
residia em Vila Palestina, Cariacica/ES.

Embora o recorrente tenha alegado que as declarações de imposto de renda acostadas aos autos haviam sido retificadas, não há prova nesse sentido, de modo que tais declarações, acostadas em ID 10877273, não se mostram aptas a comprovar que pai e filho residiam no mesmo local e tampouco a alegada dependência econômica do apelante com seu genitor.

Além disso, a transferência de quase 50% da renda do genitor para a conta do filho/recorrente, poucos meses antes do falecimento e após o divórcio, além de levanta dúvidas quanto ao propósito real dessas transferências para fins de comprovação da dependência, igualmente não é apta para a prova pretendida, na medida em que a simples existência de transferências financeiras, sem a devida contextualização e demonstração de sua finalidade para subsistência, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica nos moldes da lei previdenciária estadual.

Imperioso registrar, aina, que
a renda auferida pelo
a
pelante, mesmo que decorrente de aposentadoria por invalidez,
pelo
INSS, com adicional de 25%, supera o limite de um salário-mínimo estabelecido pelo art. 5º, §2º, da LC Estadual nº 282/2004.

Quanto a
alegação de que o adicional de grande invalidez
(25%)
possui natureza indenizatória e não remuneratória, embora pertinente em outras searas, não se sobrepõe à expressa limitação de renda imposta pela legislação estadual para fins de dependência previdenciária.

Por fim, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 é clara ao exigir a comprovação da dependência econômica para filhos maiores inválidos. A regra de presunção de dependência do art. 16, I, c/c §4º da Lei 8.213/91 (RGPS) não se aplica automaticamente ao regime próprio de previdência estadual, tendo em vista a autonomia dos entes federativos para dispor sobre as regras de concessão da pensão por morte, conforme art. 40, §7º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

Para corroborar,

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APOSENTADA POR INVALIDEZ. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS BENEFÍCIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1. A administração pública, em matéria previdenciária, deve pautar-se pelo princípio da legalidade, não cabendo, em regra, interpretação extensiva da norma para concessão de benefícios. 2. Conforme a inteligência da Lei Complementar 769/2008, o filho (a) maior de 21 anos inválido terá direito a pensão por morte, enquanto durar a invalidez.
3. O filho (a) que se tornou inválido após completar 21 anos deverá comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, de modo a possibilitar o recebimento cumulativo da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07050767420198070018 DF 0705076-74.2019.8.07.0018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 08/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 31/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IPSEMG - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE JUNTO AO INSS - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - ÔNUS DE PROVA - AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DO DIREITO. 01. Nos termos do art. 4º, I, da Lei Complementar Estadual nº. 64/02, o filho inválido é dependente do segurado, fazendo jus à pensão por morte junto ao IPSEMG.
02. Ainda que o beneficiário seja aposentado por invalidez junto ao INSS,
havendo prova da dependência econômica do ex-segurado
, possível a cumulação dos benefícios, porque de naturezas distintas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00522245420178130074, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis/ 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Por conseguinte, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a dependência econômica de seu genitor, não merece reparo a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional nessa instância recursal, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.